Tribunal: STF
Processo: Súmula 370
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 370

Julgada improcedente a ação renovatória de locação, terá o locatário, para desocupar o imóvel, o prazo de seis meses, acrescido de tantos meses quantos forem os anos da ocupação, até o limite total de dezoito meses.

[{"tipo": "topico", "texto": "Revogação da Súmula 370 do Supremo Tribunal FederalLocação disciplinada peloDecreto 24.150. Deferida a retomada do imóvel. Revogação daLei 1.300, de 28.12.1950, pelaLei  4.494 de 25.11.1964. Revogação daSúmula 370. Recurso provido.[RE 72.518, rel. min.Djaci Falcão, 1ª T, j. 17-9-1971,DJde 3-11-1971.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 375eSúmula 376."}]